Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-21.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000950-21.2023.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: KAROLINE DE SOUZA CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. AUTONOMIA PROFISSIONAL. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA TÉCNICA SUPERADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000950-21.2023.8.05.0172, em que figuram como apelante UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e como apelada KAROLINE DE SOUZA CARDOSO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.